Tribunal: TJMT
Processo: 0001644-69.2014.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001644-69.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 029.385.844-66 (APELANTE), JHONY NICACIO CLEMENTE - CPF: 028.631.071-60 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), T. F. SARI DO BONFIM - ME - CNPJ: 05.900.182/0001-70 (APELADO), ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI - CPF: 303.998.418-73 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI - CPF: 303.998.418-73 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), T. F. SARI DO BONFIM - ME - CNPJ: 05.900.182/0001-70 (APELANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 029.385.844-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – PROVIDO O RECURSO DA PARTE REQUERIDA, T. F. SARI DO BONFIM – ME, E PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA, JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS.

I - Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp no 1339436/SP).

II - Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência condenando a parte autora, JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (quinze por centos) sobre o valor causa. Entretanto, ficando dispensada sua exigibilidade frente à concessão do beneficio da assistência judiciaria gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de duplo Recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE PROTESTO, no 0001644-69.2014.8.11.0045, proposta por JOSE FABIO DE SOUZA SANTOS em desfavor de T. F. SARI DO BONFIM–ME.

Na origem, a parte autora alegou ter realizado uma compra de um produto junto à empresa da requerida, no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) e, embora com atraso, efetuou o pagamento diretamente a requerida, no valor de R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais), com juros e correção.

Contudo passados alguns dias, foi surpreendido com a intimação do Cartório de 2o Oficio, com ameaças de negativação.

Entretanto, nega a existência do débito, eis que fora adimplido, e requer o pagamento de indenização pelo protesto efetuado, pugnando pelo deferimento de liminar para retirada do seu nome do cadastro junto ao SPC/SERASA.

Recebida a inicial foi deferida a liminar e concedido o pedido de gratuidade de justiça.

Apresentada contrarrazões, a parte requerida refutou os termos da inicial alegando que a responsabilidade pela baixa cartorial é do autor, bem como que entregou carta de anuência.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente com as seguintes considerações:

'Pois bem, a requerida confirmou que o autor efetuou o pagamento da divida, na data de 21.03.2014 e, o autor, por sua vez, anexou aos autos o comprovante de pagamento do valor devido, já incluídos os juros e correção, desse modo, caberia a empresa ré, assim que ocorreu o pagamento, informar ao Banco e ou ao Cartório respectivo, do pagamento do titulo, evitando assim que o nome do autor fosse parar no cadastro de inadimplente.

Assim procedendo, obrou a requerida com manifesta negligência, caracterizando a má prestação de serviço, o que revela o dever de indenizar.

O fato de ter entregue ou não ao autor a referida carta de anuência, não retira da empresa a responsabilidade de proceder conforme o direito, evitando lesar seus clientes, efetuando as devidas comunicações aos agentes encarregados da cobrança, qual seja, que o débito fora devidamente quitado, evitando a negativação questionada, até porque o titulo embora em atraso, foi devidamente pago.

Portanto a negativação foi realmente indevida, considerando que o pagamento foi efetivado no dia 21 de março de 2014, mas, mesmo assim, três dias após o regular pagamento, o nome do autor foi negativado, conforme documento de p. 32.

(...)

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, confirmando desta forma a liminar concedida.

Por fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.'

Inconformadas, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Recurso apresentado por JOSÉ FABIO DE SOUZA SANTOS, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor referente à condenação em danos morais para R$ 20.00,00 (vinte mil reais); (iii) por fim, requer que os honorários de sucumbência sejam majorados para 20% sobre o valor da causa.

Recurso apresentado por T. F. SARI ME e outros, aduzindo que; (i) restou demonstrado à contratação entre as partes e inadimplência do boleto bancário; (ii) que a divida já estava protestada quando do seu adimplemento pela parte autora; (iii) que a responsabilidade pela baixa cartorial é do devedor; (iv) com tai argumentos, requereu a reforma da sentença para decretar a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desacolhimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021